Tribunal: TJDFT
Processo: 0004698-69.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004698-69.2017.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO ANDRÉ SANTOS DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. PLENÁRIO. REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES PENAIS DO ACUSADO. DOCUMENTO NOVO. QUESITAÇÃO DEFEITUOSA. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. Limitada a atuação do Ministério Público à mera referência aos antecedentes penais do réu, sem maior aprofundamento, não há falar em nulidade. A Folha de Antecedentes Penais do acusado perfaz peça constante do processo, de livre consulta pelos jurados, não comportando sigilo, o que permite sua discussão em plenário. Demais disso, integra a primeira parte do interrogatório. Comprovado que o documento juntado aos autos não perfaz documento novo, nada há que corrigir. Quesitos formulados em conformidade com a pronúncia, com o interrogatório e com as teses apresentadas pelas partes em plenário, não havendo dúvidas a serem sanadas ou irresignações a serem resolvidas. Não fundamentada e desarrazoada a apontada contrariedade da sentença à lei expressa ou à decisão dos jurados, inviável a procedência do pedido. A expressão “julgamento manifestamente contrário à prova” exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença. Não prevalece o pleito defensivo quando a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos de convicção relevantes e colhidos sob o crivo do contraditório. Reprimenda fixada no patamar mínimo legal. Apelo da Defesa não provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 155, 478, 479, 593, inciso III, alínea “d”, e 619, todos do Código de Processo Penal, e 121, inciso IV, §2o, do Código Penal, sustentando que o acórdão combatido “manteve um decreto condenatório sem ter como parâmetro a conduta praticada pelo Réu e a descrição contida na lei”, além de ter validado decisão do conselho de sentença tomada “manifestamente contrária à prova técnica” (id 22999970, pág.6). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXV, LIV e LV, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 478, 479, 593, inciso III, alínea “d”, e 619, todos do Código de Processo Penal, e 121, inciso IV, §2o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar que a decisão apelada foi “amparada em elementos de convicção relevantes e colhidos sob o crivo do contraditório” (vide ementa acima), assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012